Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-84.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013771-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
OI S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MULTA PROCON - NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SEM A ANUÊNCIA DO JUÍZO EMPRESARIAL EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada em falhas na prestação de serviço. 2. De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão. A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No presente caso, a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo. 3. Ademais, no âmbito do STJ é pacífico o posicionamento de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e art. 191-A do CTN são inoperantes e devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador, reconhecendo, lado outro, que o parcelamento do débito tributário é um direito da empresa em recuperação judicial, bem como que são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial e, sendo assim, em obediência ao princípio da preservação da empresa, apenas e tão-somente os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação hão de se submeter ao crivo do juízo universal. Vale dizer, o STJ não declarou a inconstitucionalidade do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, do art. 187, caput, do Código Tributário Nacional, e dos artigos 5º e 29, caput, ambos da Lei n. 6.830/1980, tampouco afastou sua incidência com fundamento em normas ou princípios constitucionais. Em verdade, o STJ se limitou a interpretar tais dispositivos, concluindo que a execução fiscal não se suspende em face do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que os atos de citação, de penhora, bem como a análise de embargos ou da exceção de pré-executividade são submetidos ao crivo do juízo da Ação Executiva. Nesse contexto, eventual constrição judicial dos bens da empresa sob recuperação judicial, sujeita-se ao juízo de valor do Juízo Falencial, o que não significa imediata expropriação. Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
OI S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OI S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 4627-87.2016.8.11.0007, movida por
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA,
onde o Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade, condenando a parte Executada ora Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico pretendido com a exceção de pré-executividade, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015.

Inconformado, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 15442978), que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ignorou o alcance das decisões do Juízo Universal, a aplicação do plano de recuperação judicial.

Assevera, que não é preciso empreender esforços para se constatar que a decisão recorrida, afeta visceralmente o mérito da ação executória, qual seja o direito da parte agravada a receber seu crédito, causando uma injuricidade que desafia a interposição do presente agravo de instrumento.

Ainda, alega que há evidente nulidade do título por insanável vício em sua formação quanto à falta de motivação e por ofensa aos artigos 2º, 38º, §1º, e 50 da Lei nº 9.784/99, conjugados com o artigo 28 e 46 do Decreto-Lei 2.181/97 e artigo 57 do CDC.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, para que reconhecer a impossibilidade da prática de atos constritivos ante ao impositivo cumprimento do PRJ, a sujeição do crédito em voga à ação recuperacional, bem como os critérios para atualização monetária e juros, os quais deverão incidir apenas até a data do pedido de recuperação judicial. Que seja reconhecida a nulidade da certidão de dívida ativa, ante à flagrante nulidade do procedimento que lhe deu causa, em especial pelas ofensas ao princípio da motivação e aos artigos 2º, 38, § 1º e 50 da Lei n. 9.784/99 conjugados com o art. 46 do Decreto 2.181/97. Alternativamente, reconhecer a ofensa à proporcionalidade e razoabilidade, para que seja o valor multa estabelecido dentro dos princípios basilares da administração pública, nos termos do art. 57 do CDC e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, reduzindo-se o valor da CDA, inclusive segundo recente entendimento deste TJMT, para não mais que R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID: 33229978), requerendo o desprovimento do presente Agravo.

A Douta Procuradoria de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Mauro Delfino César, informando que deixou de se manifestar acerca do mérito do presente feito, em razão de inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, conforme pode ser constatado no parecer juntado ao processo sob o ID: 33444969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
OI S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
OI S.A.,
atacando a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida por
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA,
onde o Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade, condenando a parte Executada ora Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico pretendido com a exceção de pré-executividade, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015.

Contra a referida decisão, insurge-se a parte Agravante, alegando em síntese a nulidade do título executivo em apreço, a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade quanto a aplicação da multa e a incompetência do Juízo a Quo, para processar e julgar o feito, em virtude da homologação da Recuperação Judicial da empresa Agravante.

Pois bem.

NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”

No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo n. 0112.003-830.7, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada em falhas na prestação de serviço, consoante pode ser observado na decisão administrativa juntada ao processo sob o ID: 15442996 – Página 01 à 08.

Assim, sem razão o recorrente quanto à nulidade na aplicação da multa por desobediência às regras consumeristas.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

No presente caso, a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo.

Portanto, ao revés do alegado pelo Agravante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a
decisum
, também quanto este ponto.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No caso dos autos, é notório que a empresa Agravante está em processo de recuperação judicial, cujo feito tramita na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob o n. único 02033711-65.2016.8.19.0001.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tanto o Decreto-lei n. 7.661/45 quanto a Lei n. 11.101/2005 foram inspirados no princípio da conservação da empresa, pois preveem, respectivamente, dentro da perspectiva de sua função social, a chamada concordata e o instituto da recuperação judicial, cujo objetivo maior é conceder benefícios às empresas que, embora não estejam formalmente falidas, atravessam graves dificuldades econômico-financeiras, colocando em risco o empreendimento empresarial.

Isso se faz operante porque o princípio da conservação da empresa pressupõe que a “quebra” não é um fenômeno econômico que interessa apenas aos credores, mas sim uma manifestação jurídico-econômica na qual o Estado tem interesse preponderante.

Por esta razão é que se torna viável que o ente público simplesmente habilite seus créditos ou proceda com atos tendentes à constrição forçada de numerário com o objetivo de satisfazer sua ânsia arrecadatória.

Ademais, no âmbito do STJ é pacífico o posicionamento de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e art. 191-A do CTN são inoperantes e devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador, reconhecendo, lado outro, que o parcelamento do débito tributário é um direito da empresa em recuperação judicial, bem como que são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial e, sendo assim, em obediência ao princípio da preservação da empresa, apenas e tão-somente os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação hão de se submeter ao crivo do juízo universal.

Vale dizer, o STJ não declarou a inconstitucionalidade do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, do art. 187, caput, do Código Tributário Nacional, e dos artigos 5º e 29, caput, ambos da Lei n. 6.830/1980, tampouco afastou sua incidência com fundamento em normas ou princípios constitucionais.

Em verdade, o STJ se limitou a interpretar tais dispositivos, concluindo que a execução fiscal não se suspende em face do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que os atos de citação, de penhora, bem como a análise de embargos ou da exceção de pré-executividade são submetidos ao crivo do juízo da Ação Executiva.

Nesse contexto, eventual constrição judicial dos bens da empresa sob recuperação judicial, sujeita-se ao juízo de valor do Juízo Falencial, o que não significa imediata expropriação.

Em outras palavras, caberá ao juízo universal da Recuperação Judicial unicamente os atos de alienação ou constrição voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, isto é, que comprometam a satisfação do plano de reorganização da empresa, em homenagem ao princípio da preservação.

A título de ilustração, transcrevo os seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043, DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MANTIDA. 1. O prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05, deverá se dar perante o juízo competente, ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, exceto a apreensão e alienação de bens. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no CC 81.922/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 04/03/2016). “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REEXAME PROBATÓRIO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o deferimento do processamento de recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as execuções fiscais. Contudo, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição (AgRg no REsp 1.519.405/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015). 2. Não cabe, na via especial, rever entendimento da Corte de origem de que não há prova de que a penhora signifique a impossibilidade de continuidade da empresa. Inteligência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 779.631/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016)

No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Câmara Cível, consoante se apura do seguinte aresto, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL DE TRANSFERÊNCIA PARA SI DE CRÉDITO QUE A EMPRESA POSSUI COM A RECEITA FEDERAL – PRETENSÃO DA RECEITA FEDERAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA COMPENSAÇÃO DE OUTROS DÉBITOS DA EMPRESA RECUPERANDA COM A FAZENDA NACIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – INEXISTÊNCIA DESTA – ART. 480 E 481, DO CPC. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM DIFICULDADE – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 11.101/05 QUE PODE PREJUDICAR A FORMAÇÃO DE UM AMBIENTE ECONÔMICO QUE PROPICIE O DESENVOLVIMENTO NACIONAL – PRECEDENTE STJ. RECURSO DESPROVIDO.""AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens de empresas recuperandas. 2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de execução devem-se submeter ao juízo universal. 3. A Lei n. 11.101/2005 visa a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor de seu art. 47. 4. Agravo regimental a que se nega provimento"(AgRg no CC 119.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 03/04/2014)."É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, é do Juízo respectivo a competência para tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, sujeitos ao plano de recuperação. Nesse sentido os seguintes precedentes: CC 103.025/SP (Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2ª Seção, DJ de 5/11/2009); CC 100.922/SP (Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, DJ de 26/6/2009); CC 88.661/SP (Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2ª Seção, DJe de 28/5/2008) e CC 61.272/RJ (Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, DJ de 25/6/2007) (AgRg no CC 127.674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 30/09/2013, íntegra do acórdão)"As execuções fiscais ajuizadas em face da sociedade recuperanda não se suspenderão em virtude do deferimento da recuperação judicial. 2. Todavia, embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, devem ser obstados os atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição. Na hipótese, a aplicação literal do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05 conduziria à inibição do cumprimento do plano de recuperação previamente aprovado e homologado. Precedentes. 3. Agravo não provido" (AgRg no CC 127.674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 30/09/2013). Se "nas hipóteses em que o plano é aprovado e homologado, não é razoável permitir o prosseguimento de atos de execução contra a sociedade em recuperação judicial", muito menos razoável seria permitir a retenção, de ofício, pela Administração Fazendária, de ativos de sociedade em recuperação, para satisfação de crédito tributário.” (AI 17082/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)

A função social da empresa é o princípio norteador do sistema inaugurado pela Lei n. 11.101/05. Tal norma prestigia o soerguimento da empresa, a superação de sua crise econômica e financeira, objetivando manter a fonte produtora, preservar os empregos, o direito creditório e, consequentemente, resguardar a própria arrecadação tributária.

Sob esse prisma, é notório que atos constritivos para garantir a Execução Fiscal poderiam inviabilizar a capacidade de cumprimento do plano de recuperação da empresa Agravante, motivo pelo qual qualquer medida de constrição patrimonial somente poderá ser tomada após a anuência do Juízo da Recuperação Judicial.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, na esteira do entendimento pacífico do colendo Tribunal Cidadão, muito embora a ação executiva não tenha seu trâmite suspenso, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade recuperanda não podem ser praticados por juízo diverso do que é competente para o processamento de sua recuperação judicial, afastando-se, portanto, a interpretação literal do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar o cumprimento do respectivo plano.

Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da competência do Juízo da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a Execução Fiscal manejada pelo Agravado, ressaltando-se, contudo, que os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob o n. único 0203711-65.2016.8.19.0001.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021